Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO. SEM INDICAÇÃO DE ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da falta de indicação das alíneas, deve-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre parte delas (alínea “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A tese da acusação, acolhida pelo Conselho de Sentença, no sentido de que o réu cometeu o crime de homicídio qualificado tentado encontra respaldo nas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima, da testemunha presencial e o laudo de exame de corpo de delitos.
4. Para que o apelante seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver prova cabal de ser esta totalmente dissociada do conjunto probatório. Assim, se houver o acolhimento de uma das teses apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o Julgador aferir o “iter criminis” efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado. Considerando-se que a vítima foi atingida com um golpe de facão na cabeça, mas que não houve perigo de vida, conforme laudo pericial, deve a pena ser diminuída em 1/2 (metade), em face da tentativa.
7. Recurso parcialmente provido.